Tribunal: TJMT
Processo: 0000036-58.2015.8.11.0091
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000036-58.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Sonegação de papel ou objeto de valor probatório]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (APELANTE), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - SONEGAÇÃO DE DOCUMENTO DE VALOR PROBATÓRIO –
1) ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVA SUFICIENTE - DOLO COMUM CONFIGURADO – RÉU INTIMADO NÃO RESTITUI AUTOS DE PROCESSO - ÁLIBI NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - ELEMENTOS DE PROVA HÁBEIS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) PENA-BASE
- REDUÇÃO CABÍVEL
DE OFÍCIO
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO TIPO PENAL – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
APELO DESPROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. REDUÇÃO DA PENA PROCEDIDA
DE OFÍCIO
.

1- Comprovado que o réu, mesmo acionado por ato judicial, deixou de restituir vários processos que estavam em seu poder, na qualidade de advogado, e se a tese defensiva trazida não foi minimamente comprovada, deve ser mantida a condenação nos termos do art. 356 do CP,
não sendo exigível a finalidade específica do dolo (modalidade omissiva);

2-
Considerando que a fundamentação invocada pelo juízo Sentenciante contemplou elementos de convicção
inerentes
ao tipo penal e sopesou de forma genérica
a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, é procedente
a redução da pena-base para o patamar mínimo previsto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
THIAGO ALVES DE SOUZA MELO
,
contra a sentença anexada sob Ids.
32528964/65
, pela qual foi
condenado
à pena de
2 anos
,
2 meses
e
2 dias
de
detenção
, em regime
aberto
,

pela prática por 21 (vinte e uma) vezes, do crime
Sonegação de Papel ou Objeto de Valor Probatório
(art. 356, do CP).

Nas razões recursais, o apelante almejou
a
absolvição

afirmando que não restou comprovado o dolo na prática do crime imputado, não sendo possível a punição a título de culpa (
Id.
32528974
)
.

As contrarrazões ministeriais, são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 32528991);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 336394576):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SONEGAÇÃO DE DOCUMENTO OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO (ART. 356 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO À
ABSOLVIÇÃO
ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE –
PROVAS
SUFICIENTES DO
DOLO
NA CONDUTA DO AGENTE –
RETENÇÃO
DOS
PROCESSOS
PELO ADVOGADO
APÓS INTIMAÇÃO
E
DESCUMPRIMENTO DO MANDADO
DE BUSCA E APREENSÃO –
DEPOIMENTOS
FIRMES DAS TESTEMUNHAS - SENTENÇA ESCORREITA –PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020